Tribunal: TJPA
Processo: 0809451-54.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2022-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0809451-54.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: RICARDO BALBI SALLES

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ

INTERESSADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PÚBLICO E CONSTITUCIONAL.
PEDIDO DE EQUIPARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESDE O ADVENTO DA EC 19/98. PASSOU-SE A VEDAR EXPRESSAMENTE À VINCULAÇÃO OU EQUIPARAÇÃO DE QUAISQUER ESPÉCIES REMUNERATÓRIAS PARA O EFEITO DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO SERVIÇO PÚBLICO. DECISÕES REITERADAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NESSE SENTIDO
. SEGURANÇA DENEGADA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1.

O objetivo do impetrante com o presente Mandado de Segurança é a concessão de segurança para que a Fazenda Pública reveja a base de cálculo do vencimento base do impetrante, para fins de incidência do percentual de 65% do vencimento base do delegado de polícia civil Classe A.

2.

Em que pese haver a possibilidade de vinculação ao cargo de delegado mesmo na vigência da Constituição Federal de 1988, uma vez que norma acima é de 1994, essa possibilidade parou de existir com o advento da Ementa Constitucional n° 19/98, que modificou os termos do artigo 37, inciso XIII, da CF/88, vedando a partir desse momento a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público, evitando, assim, o efeito cascata dos reajustes remuneratórios.

3.

Assim sendo, demonstra-se claramente que o art. 67 da
Lei Complementar Estadual n.º 22/1994
que prevê uma espécie de vinculação de remuneração dos policiais com nível de escolaridade de segundo grau com o de Delegado de Polícia Civil, foi tacitamente revogado pela Ementa Constitucional n° 19/98, em virtude da expressa vedação à vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público.

4.

Ausência de direito líquido e certo.

SEGURANÇA DENEGADA.

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram o Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte sete dias do mês de julho de dois mil e vinte dois .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Célia Regina de Lima Pinheiro.

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por
Ricardo Balbi Salles
em face de ato atribuído ao
Governador do Estado do Pará
.

O impetrante preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça.

Nos termos da exordial, aduz que é servidor público efetivo do Estado do Pará, ocupante do cargo de Investigador de Polícia Civil - Classe D, pertencente ao quadro de servidores da Delegacia Geral da Polícia Civil, nomeado após regular concurso público realizado nos termos da lei.

Contudo afirma que está sendo lesado financeiramente, pois o Estado não está pagando corretamente seu vencimento base, em conformidade com o artigo 67 da Lei Complementar Estadual n.º 22/1994, que possui como vencimento base o valor de R$1.653,03 e deveria estar recebendo o valor de R$2.346,50.

Entende que tem direito cristalino ao recebimento da diferença pleiteada, a qual decorre da Lei.

Contudo, embora diante da previsão legal, a autoridade impetrada não está cumprindo o direito de recebimento do vencimento-base de seu cargo, na proporção determinada.

Menciona que um Delegado de Polícia classe A, tem vencimento-base no valor de R$ 3.610,00 (três mil, seiscentos e dez reais), enquanto que o impetrante recebe R$1.653,03 (mil seiscentos e cinquenta e três reais e cinquenta e três centavos), o que indica que recebe menos do que deveria, em razão da aplicação da equivalência a 65% (sessenta e cinco por cento), prevista no art. 67 da Lei Complementar Estadual n.º 22/1994, a comprovar a violação de seu direito subjetivo e ensejar a concessão da segurança.

Assim, requereu em liminar que que seus vencimentos fossem reajustados ao percentual de 65% do vencimento base do Delegado da Polícia Civil, classe A.

No mérito, requereu a procedência total dos pedidos da presente ação, para que a Fazenda Pública reveja a base de cálculo do vencimento base do impetrante, para fins de incidência do percentual de 65% do vencimento base do delegado de polícia civil Classe A, bem como condenação do impetrado ao pagamento da importância das diferenças salariais e reflexos retroativos a 60 meses, a contar da data de citação da presente ação judicial, além do reconhecimento do caráter alimentar desse débito, corrigido monetariamente nos termos da Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, à partir do ajuizamento e com juros na forma da lei.

Este juízo indeferiu o pedido liminar (Id nº 3991224).

O Estado do Pará, por sua representação judicial, apresentou manifestação (Id nº 4120815).

O Ministério Público emitiu parecer se pronunciando pela denegação da segurança (Id nº 4204926).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preliminarmente, concedo a gratuidade de justiça pleiteada.

O objetivo do impetrante com o presente Mandado de Segurança é a concessão de segurança para que a Fazenda Pública reveja a base de cálculo do vencimento base do impetrante, para fins de incidência do percentual de 65% do vencimento base do delegado de polícia civil Classe A, bem como condenação do impetrado ao pagamento da importância das diferenças salariais e reflexos retroativos a 60 meses, a contar da data de citação da presente ação judicial, além do reconhecimento do caráter alimentar desse débito, corrigido monetariamente nos termos da Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir do ajuizamento e com juros na forma da lei.

O ponto controvertido no caso dos autos é se o impetrante tem direito ao recebimento de vencimento vinculado ao cargo de delegado, nos termos do art. 67 da Lei Complementar Estadual n.º 22/1994.

Acontece que, em que pese haver a possibilidade de vinculação ao cargo de delegado mesmo na vigência da Constituição Federal de 1988, uma vez que norma acima é de 1994, essa possibilidade parou de existir com o advento da Ementa Constitucional n°19/98, que modificou os termos do artigo 37, inciso XIII, da CF/88, vedando a partir desse momento a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público, evitando, assim, o efeito cascata dos reajustes remuneratórios.

Nesse sentido:

Art. 37 - A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

(...)

XIII - é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público.

O entendimento acima foi seguido pelo Supremo Tribunal Federal, declarando, inclusive, em diversas oportunidades a revogação tácita de Leis Estaduais que vinculavam ou equiparavam a remuneração no serviço público, prática que limitaria o orçamento público.

No julgamento da ADPF 97, o STF declarou a não recepção pela CF/88, após a entrada em vigor da Ementa Constitucional n°19/98, da equiparação salarial entre os cargos de Procuradores Estaduais e Delegados de Polícias promovida pela Lei Complementar Estadual nº 22/94, que dispõe sobre a vinculação salarial entre classes de uma mesma carreira,
in verbis:

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. EFICÁCIA TEMPORAL. LIMITAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA. NÃO CONHECIMENTO. ART. 65 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 22/1994 DO ESTADO DO PARÁ. VINCULAÇÃO DOS VENCIMENTOS DOS DELEGADOS DE POLÍCIA AOS DOS PROCURADORES DO ESTADO. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 19/1998. ARTS. 37, X e XIII, 39, §§ 1º e 4º, e 144, § 9º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. INCOMPATIBILIDADE MATERIAL. NÃO-RECEPÇÃO. CONHECIMENTO. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

1. Por inadequação da via processual, não se conhece da arguição de descumprimento de preceito fundamental na parte em que pretendida a limitação dos efeitos da decisão judicial transitada em julgado. Precedente: ADPF 134-AgR/CE, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 06.8.2009.

2. Evidenciada relevante controvérsia constitucional sobre direito estadual anterior ao parâmetro de constitucionalidade apontado (Emenda Constitucional nº 19/1998), cabível a arguição de descumprimento de preceito fundamental, nos moldes dos arts. 1º, parágrafo único, I, e 4º, § 1º, da Lei 9.882/1999.

3. A redação conferida pela Emenda Constitucional nº 19/1998 aos arts. 37, XIII, e 39, § 1º, da Lei Maior eliminou a possibilidade de vinculação ou equiparação de cargos, empregos ou funções, por força de ato normativo infraconstitucional.
O art. 65 da Lei Complementar nº 22/1994 do Estado do Pará, no que vincula os vencimentos dos Delegados de Polícia aos dos Procuradores do Estado, não foi recepcionado pela ordem constitucional-administrativa tal como redesenhada pela Emenda Constitucional nº 19/1998, o que redunda em revogação tácita, por incompatibilidade material (arts. 37, X e XIII, 39, §§ 1º e 4º, e 144, § 9º, da Constituição da República)
. Precedentes: ADI 4009/SC, Relator Ministro Eros Grau, DJe 28.5.2009; ADI 955/PB, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.8.2006; ADI 2840-QO/ES, Relatora Ministra Ellen Gracie, DJ 06.11.2003; ADI 774/RS, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 26.2.1999.

Arguição de descumprimento de preceito fundamental parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgada procedente em parte. (STF - ADPF: 97 PA, Relator: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 21/08/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014)

Nesse julgamento, firmou-se entendimento que, embora a redação original dos artigos 37 e 39 da Constituição Federal comportasse diversas exceções à regra geral de vedação à equiparação, com o advento da emenda supracitada, tais hipóteses foram sistematicamente eliminadas do texto constitucional, de maneira que a norma que era válida até o advento da Ementa Constitucional n°19/98, passou a ser incompatível com o texto constitucional.

Assim sendo, demonstra-se claramente que o art. 67 da
Lei Complementar Estadual n.º 22/1994
que prevê uma espécie de vinculação de remuneração dos policiais com nível de escolaridade de segundo grau com o de Delegado de Polícia Civil, foi tacitamente revogado pela Ementa Constitucional n°19/98, em virtude da expressa vedação à vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público.

Nessa linha:

AÇO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. JULGAMENTO CONJUNTO DAS ADI'S 4.009 E 4.001. LEGITIMIDADE AD CAUSAM DA REQUERENTE --- ADEPOL. LEI COMPLEMENTAR N. 254, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2003, COM A REDAÇO QUE LHE FOI CONFERIDA PELA LEI COMPLEMENTAR N. 374, DE 30 DE JANEIRO DE 2007, AMBAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA.
ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E REMUNERAÇO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA ESTADUAL
. ARTIGO 106, § 3º, DA CONSTITUIÇO CATARINENSE. LEIS COMPLEMENTARES NS. 55 E 99, DE 29 DE MAIO DE 1.992 E 29 DE NOVEMBRO DE 1.993, RESPECTIVAMENTE.
VINCULAÇO OU EQUIPARAÇO DE ESPÉCIES REMUNERATÓRIAS DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES À REMUNERAÇO DOS DELEGADOS. ISONOMIA, PARIDADE E EQUIPARAÇO DE VENCIMENTOS
. JURISPRUDÊNCIA DO STF:
VIOLAÇO DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 37, INCISO XIII
; 61, § 1º, INCISO II, ALÍNEA A, E 63, INCISO I, DA CONSTITUIÇO DO BRASIL. PROIBIÇO DE VINCULAÇO E EQUIPARAÇO ENTRE REMUNERAÇES DE SERVIDORES PÚBLICOS. PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE. MODULAÇO DOS EFEITOS DA DECISO DE INCONSTITUCIONALIDADE. 1. A legitimidade ad causam da requerente foi reconhecida por esta Corte em oportunidade anterior --- entidade de classe de âmbito nacional, com homogeneidade em sua representação, que congrega Delegados de Carreira das Polícias Federal, Estaduais e do Distrito Federal. 2.
O objeto desta ação direta diz com a possibilidade de equiparação ou vinculação de remunerações de servidores públicos estaduais integrados em carreiras distintas. 3. A jurisprudência desta Corte é pacífica no que tange ao não-cabimento de qualquer espécie de vinculação entre remunerações de servidores públicos [artigo 37, XIII, da CB/88]
. Precedentes. 4. Violação do disposto no artigo 61, § 1º, inciso II, alínea a, da Constituição do Brasil --- "são de iniciativa privativa do presidente da República as leis que: [...]; II - disponham sobre: a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração". 5. Afronta ao disposto no artigo 63, inciso I, da Constituição do Brasil --- "não será admitido aumento de despesa prevista: I - nos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da República, ressalvados o disposto no art. 166, §§ 3º e 4º". 6.
É expressamente vedado pela Constituição do Brasil o atrelamento da remuneração de uns servidores públicos à de outros, de forma que a majoração dos vencimentos do grupo paradigma consubstancie aumento direto dos valores da remuneração do grupo vinculado
. 7. Afrontam o texto da Constituição do Brasil os preceitos da legislação estadual que instituem a equiparação e vinculação de remuneração. 8. Ação direta julgada parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade: [I] do trecho final do § 3º do artigo 106 da Constituição do Estado de Santa Catarina: "de forma a assegurar adequada proporcionalidade de remuneração das diversas carreiras com a de delegado de polícia"; [II] do seguinte trecho do artigo 4º da LC n. 55/92 "[...], assegurada a adequada proporcionalidade das diversas carreiras com a do Delegado Especial"; [III] do seguinte trecho do artigo 1º da LC 99: "mantida a proporcionalidade estabelecida em lei que as demais classes da carreira e para os cargos integrantes do Grupo Segurança Pública - Polícia Civil"; e, [IV] por arrastamento, do § 1º do artigo 10 e os artigos 11 e 12 da LC 254/03, com a redação que lhe foi conferida pela LC 374, todas do Estado de Santa Catarina. 9. Modulação dos efeitos da deciso de inconstitucionalidade. Efeitos prospectivos, a partir da publicação do acórdão. 10. Aplicam-se à ADI n. 4.001 as razões de decidir referentes à ADI n. 4.009.

( ADI 4009, Relator (a): Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 04/02/2009, DJe-099 DIVULG 28-05-2009 PUBLIC 29-05-2009 EMENT VOL-02362-05 PP-00861)” - grifo nosso

Ainda nesse sentido, esta Corte Estadual já firmou entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE EQUIPARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESDE O ADVENTO DA EC 19/98. PASSOU-SE A VEDAR EXPRESSAMENTE À VINCULAÇÃO OU EQUIPARAÇÃO DE QUAISQUER ESPÉCIES REMUNERATÓRIAS PARA O EFEITO DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO SERVIÇO PÚBLICO. DECISÕES REITERADAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NESSE SENTIDO. POR OUTRO LADO, TAMBÉM NÃO É CABIVEL O PEDIDO DE EXISTÊNCIA DIREITO ADQUIRIDO, POIS O STF JÁ RECONHECEU A INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO FIXADO EM LEI, QUANDO NÃO HÁ VIOLAÇÃO À IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. 1 -
Com a entrada em vigor da EC 19/98, o legislador passou a vedar expressamente a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público, evitando, assim, o efeito cascata dos reajustes remuneratórios. 2- Dessa forma, claro esta que o art. 67 da LC 22/94 foi revogado tacitamente, por não restar compatível com o texto constitucional. 3- Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 4- Quanto ao argumento da existência de direito adquirido ao sistema remuneratório previsto na referida lei, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 563.965-RG, da relatoria da Ministra Carmen Lúcia, reafirmou a jurisprudência no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, assegurada a irredutibilidade de vencimentos
5- Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (TJ-PA - AC: 00319872820088140301 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 09/07/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 13/07/2018)

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 67 DA LC ESTADUAL N° 22/94. VEDAÇÃO DE VINCULAÇÃO OU EQUIPARAÇÃO DE QUAISQUER ESPÉCIES REMUNERATÓRIAS. SEGURANÇA DENEGADA. Trata-se de Mandado de Segurança, no qual os impetrantes visam a
aplicação correta do artigo 67, da LC estadual nº 22/1994 (Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado do Pará), com redação dada pelas LCs 46/2004 e 55/2006, em seus vencimentos.
Entretanto, apesar de haver previsão legal, é necessário pontuar uma questão levantada pelo impetrante, qual seja, em que pese haver a possibilidade de vinculação mesmo na vigência da Constituição Federal de 1988,
essa possibilidade parou de existir com o advento da Emenda Constitucional 19/98, que modificou os termos do artigo 37, inciso XIII, da CF/88, vedando a partir desse momento a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remun
(7162795, 7162795, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 2021-11-09, Publicado em 2021-11-19)

Diante disso, tem-se que o art. 67 da
Lei Complementar Estadual n.º 22/1994
foi tacitamente revogado pela Ementa Constitucional n°19/98, em virtude da expressa vedação à vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público, o que não ocasionou redutibilidade de vencimento, mas apenas mudança na forma do reajuste do mesmo, que deixou de ser vinculado ao vencimento do Delegado de Polícia.

Ante o exposto,
DENEGO A SEGURANÇA
, em razão da ausência de direito líquido e certo do impetrante (art. 1º,
caput
, da Lei nº 12.016/2009).

Sem condenação ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência por força do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

Exigibilidade do pagamento das custas processuais suspensa em decorrência da concessão de gratuidade de justiça
.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 04/08/2022